Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de despejo c/c cobrança. Em contrarrazões, o requerido Edney Mangrich suscitou ausência de interesse recursal por parte do autor (ID. 50590342). Assim, em observância ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o requerente para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito de seu interesse recursal. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12